Tribunal: TJBA
Processo: 0519419-67.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519419-67.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MOACIR CAMPELO LEAO e outros

Advogado(s)
:
FELISBERTO SOARES, ENY BITTENCOURT

APELADO: BANCO ITAU SA e outros

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, FELISBERTO SOARES

10/05

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA QUE RECONHECE A NULIDADE DO DÉBITO E DETERMINA A EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL INDEVIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A instituição financeira não apresentou contrato assinado que comprovasse a existência do vínculo contratual, limitando-se a juntar telas internas de sistema, prova unilateral e insuficiente para demonstrar a legalidade da cobrança.

2. Assim, havendo dúvida acerca da contratação e estando configurada a inversão do ônus da prova, cabia à parte ré demonstrar a validade do débito, o que não ocorreu nos autos. Assim, correta a sentença que declarou a inexistência da dívida e determinou a retirada do nome do consumidor dos cadastros restritivos de crédito.

3. Ademais, uma vez constatada a existência de outra inscrição preexistente nos cadastros de proteção ao crédito, decorrente de dívida regular, aplica-se a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, afastando-se a pretensão de condenação por danos morais.

4. Majoro os honorários recursais em mais R$500,00 (quinhentos reais), em favor de ambos os patronos, mantendo, entretanto, suspensa a exigibilidade em favor do consumidor, em razão deste se encontrar acobertado pelo manto da gratuidade de justiça.

5.
RECURSOS DESPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, para
NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos
, na forma do quanto fundamentado no
voto
do excelentíssimo Relator,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.